Tribunal: TJDFT
Processo: 0710524-98.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação afastando a condenação por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão ou contradição no acórdão embargado quanto necessidade de se fixar danos morais.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e visam sanar vícios como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos jurídicos relevantes, concluindo que a divergência contratual, se travada dentro da razoabilidade, não configura ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais.
5. A divergência entre a tese adotada pelo colegiado e a defendida pela parte não configura omissão, mas exercício legítimo da função jurisdicional.
6. Não há obrigatoriedade de o julgador justificar a não aplicação de todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "A divergência entre a tese jurídica adotada pelo colegiado e a defendida pela parte não configura omissão, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada e enfrente os argumentos capazes de infirmar suas conclusões."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5o, XXXV.